Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-65.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Provas. Princípio da insignificância. Pena. Culpabilidade. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1 – Provado por meio dos depoimentos da vítima e do policial civil que, após o furto de aparelho celular da vítima, seu aplicativo bancário foi acessado e feita transferência não autorizada de valor para conta bancária do réu, não há insuficiência de provas.
2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 – A prática reiterada de crimes da mesma espécie, registrando o acusado condenação anterior transitada em julgado, não se aplica o princípio da insignificância.
4 – Conforme art. 29, caput, do CP, “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Ainda que o réu não tenha participado de todas as etapas da execução do tipo penal, se sua ação teve relevância para o furto, o crime não é o de receptação.
5 – Maus antecedentes justificam regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena igual a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
6 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando os maus antecedentes indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III).
7 - Apelação provida em parte.